Tribunal: TJMT
Processo: 1035556-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035556-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (EMBARGANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO — INSTRUMENTO DE TRABALHO — DISTINÇÃO ENTRE UTILIDADE E INDISPENSABILIDADE — MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA —
REDISCUSSÃO

—

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1035556-92.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

FERNANDA TEREZINHA MARCHIORO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FERNANDA TEREZINHA MARCHIORO
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a restrição sobre o veículo Chevrolet/S10 de propriedade da executada.

Nas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissão no julgado, argumentando que o acórdão deixou de analisar a distinção conceitual entre bem "indispensável" e bem "útil/necessário" ao exercício da profissão.

Sustenta que o
decisum
exigiu prova robusta de imprescindibilidade absoluta, desconsiderando que o art. 833, V, do CPC, bem como a jurisprudência aplicável ao pequeno produtor rural, asseguram a impenhorabilidade mediante a demonstração de utilidade ou necessidade para a produção e escoamento.

Assevera que o veículo constrito é o único de natureza utilitária que possui e que serve para o transporte de insumos e deslocamento até a propriedade rural, situada a 65 km da zona urbana, constituindo a prova apresentada nos autos o meio possível de demonstração dessa realidade.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para reconhecer a impenhorabilidade do bem,
além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados (Id. 343966369).

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões
,
defendendo a manutenção do acórdão.

Aduz a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sustentando que a pretensão da embargante
se resume
à rediscussão do mérito da causa em virtude de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Requer, assim,
a

rejeição
do
s

declaratórios
(Id. 346547899).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — IMPUGNAÇÃO À PENHORA — BEM MÓVEL — VEÍCULO — ALEGAÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO — AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A impenhorabilidade de bem móvel prevista no art. 833, V, do CPC/2015 exige prova inequívoca de sua essencialidade para o exercício da atividade profissional do devedor.

A mera alegação de uso habitual do bem, desacompanhada de elementos probatórios objetivos, é insuficiente para afastar a penhorabilidade
.
”

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da distinção entre os conceitos de "utilidade/necessidade" e "indispensabilidade" do bem para fins de impenhorabilidade.

Todavia, da leitura atenta do
decisum
, denota-se que a questão foi devidamente enfrentada, ainda que a conclusão tenha sido diversa da almejada pela parte.

O acórdão foi claro ao consignar que a norma do artigo 833, V, do CPC, visa proteger o patrimônio mínimo necessário ao exercício da atividade profissional, não servindo de salvaguarda para bens de mera conveniência ou cujo vínculo direto com a atividade produtiva não reste cabalmente demonstrado.

Ao contrário do que alega a recorrente, o julgado não ignorou a previsão legal de "utilidade", mas firmou o entendimento de que a caracterização do veículo como instrumento de trabalho exige prova concreta de sua afetação exclusiva ou primordial à atividade rural, ônus do qual a executada não se desincumbiu.

O voto condutor expressamente registrou que "
a mera alegação de uso habitual do bem, desacompanhada de elementos probatórios objetivos, é insuficiente para afastar a penhorabilidade
"
(sic)
, e que as fotografias acostadas não possuíam força probante para atestar a alegada essencialidade ou utilidade qualificada que justificasse a exceção à regra da responsabilidade patrimonial.

Resta evidente, portanto, que a pretensão da embargante não é sanar vício de omissão, mas sim promover a rediscussão do mérito da causa, buscando reformar o entendimento colegiado quanto à valoração da prova e à interpretação do dispositivo legal aplicável.

Ocorre que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, sendo via de fundamentação vinculada e estreita, inadmissível para o reexame de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026